Tribunal: STF
Processo: Rcl 52649
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.4.2022, por Banco BTG Pactual S/A contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo n. 0021142-67.2018.5.04.0204, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO BANCO BTG (TERCEIRO EMBARGANTE). GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Não há qualquer óbice ao prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada em face do Banco BTG Pactual, que à época do vínculo de emprego mantido entre o exequente e a Drogaria Mais Econômica S.A. (em recuperação judicial) era parte integrante do grupo econômico. Sentença mantida” (fl. 2, doc. 6).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “atribuiu responsabilidade ao BTG sob o fundamento de integrar o grupo econômico da empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT2 e sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que, “uma vez reconhecida como incontroversa a sucessão empresarial – ou seja, a compra do controle acionário da Mais Econômica pelo Grupo Verti Capital em 11/11/2015 – apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, § único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei nº 11.101/2005 seria capaz de atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o BTG” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta que “o ato reclamado fala em grupo econômico sem demonstrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT – isto é, efetiva comprovação de subordinação hierárquica entre o grupo sucessor (Drogaria Mais Econômica, Mobius Health e Verti Capital) e o BTG – em manifesta contrariedade a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho4 e em violação do art. 97 da Constituição Federal c/c a Súmula Vinculante n. 10. Isso, porque, ao afastar a incidência das referidas normas (artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e requisitos prescritos pelo artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), incidiu justamente na violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), cuja aplicação tem seus contornos definidos pelo referido verbete de Súmula Vinculante” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “o órgão reclamado afastou a incidência dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT – ao deixar de verificar os requisitos que caracterizam o grupo econômico – e do parágrafo único do art. 448-A da CLT – a partir de meras suposições de fraude, que não encontram comprovação nos autos – para atribuir responsabilidade à empresa sucedida e a seus investidores, tudo em nome de suposta insuficiência econômico-financeira da empresa sucessora” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que, “embora a Seção Especializada afirme que houve fraude na venda da BR Pharma para a Lyon Capital e da Drogaria Mais Econômica para a Mobius Health, claramente observa-se que o órgão reclamado tratou a (inexistente) insuficiência econômica surgida mais de 2 anos após a venda das companhias como sinônimo de fraude, isto é, como subterfúgio para poder aplicar o parágrafo único, do art. 448-A, da CLT, o que obviamente não pode ser aceito, sob pena de se desvirtuar todo o ordenamento jurídico, que possui conceitos jurídicos próprios que não devem ser confundidos a pretexto de garantir créditos trabalhistas” (fl. 15, doc. 1). 



    Ressalta que “sob o fundamento da insuficiência econômica da empresa executada, [a autoridade reclamada] reconheceu a responsabilidade do BTG por supostamente compor o mesmo grupo econômico da empresa sucedida e afastou a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, o qual expressamente exige a existência de direção, controle ou administração de uma empresa sobre a outra para que fique configurado o instituto, requisitos esses não avaliados nos autos e que, caso os fossem, demonstrariam a inexistência de qualquer grupo econômico entre as partes” (fl. 22, doc. 1). 



    Requer medida liminar, para determinar-se “a imediata suspensão do Processo n. 0021142-67.2018.5.04.0204, a fim de que não se realize o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista antes do desfecho desta reclamação” (fl. 23, doc. 1).



    No mérito, pede a cassação da “decisão impugnada proferida no processo n. 0021142-67.2018.5.04.0204, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao atribuir ao reclamante responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas da empresa executada (Drogaria Mais Econômica S/A), a autoridade reclamada teria afastado os §§ 2º e 3º do art. 2º e o caput e parágrafo único do art. 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não merece prosperar a alegação do reclamante de que a autoridade reclamada “atribuiu responsabilidade ao BTG sob o fundamento de integrar o grupo econômico da empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT e sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT” ((fl. 2, doc. 1).



    Na espécie, os dispositivos alegadamente afastados pela autoridade reclamada assim dispõem:



    “Art. 2.º (…) § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.



    “Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.



    Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência”.  



     



    No processo de origem, a autoridade reclamada decidiu pela responsabilidade do Banco BTG Pactual pelos seguintes fundamentos:



    “Quanto ao tema, é de conhecimento deste Relator, pelo julgamento de inúmeras demandas envolvendo as mesmas empresas, que até novembro de 2015 a Drogaria Mais Econômica S.A. era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, tem controle acionário exercido por empresa do Grupo BTG. Nesta data, a Drogaria Mais Econômica S.A. foi adquirida pela Mobius Health, empresa do mesmo grupo da Verti Capital. (…)



    Nesse contexto, verifico estar devidamente demonstrada a absoluta insuficiência econômico-financeira, situação, aliás, de conhecimento deste Colegiado, em razão de vários processos já analisados enfrentando idêntica situação, de débito trabalhista não satisfeito pela empregadora e suas empresas controladoras.



    Sequer se cogita de que as empresas atualmente controladoras da executada principal tenham condições e recursos para cumprir com suas obrigações, pois a empresa empregadora acabou em processo de recuperação judicial e falência, evidenciando, assim, a ausência de capacidade de arcar com seus débitos trabalhistas.



    Não altera o entendimento deste Relator a manifestação apresentada pelo Banco BTG no sentido de que a sociedade Mobius Health, ainda que com pequeno capital social (R$ 500,00 integralizados na sua constituição), dois meses antes de adquirir a rede de farmácias debatida, tinha poder de compra por pertencer a um "poderoso grupo econômico". Aliás, causa estranheza que esse alegado "poderoso grupo econômico" não tenha sido chamado a pagar a conta da venda da rede de farmácias. 



    Também não acolho a alegação do BTG no sentido de que a Brasil Pharma estava saudável quando de sua venda antes referida, pois tinha crédito a receber de 44 milhões de reais. O crédito, como visto, não era real, pois o devedor detinha ínfimo capital social integralizado de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Esse conceito de grupo de empresas envolve a empresa líder, as empresas por ela controladas e ainda as empresas controladas por estas últimas e assim sucessivamente. Esse é o conceito de grupo por verticalização. 



    Como já referido, está demonstrado que, em momento anterior à ata do Banco BTG que foi juntada, a rede de farmácias era controlada pela Brasil Pharma, que era controlada por empresa do grupo BTG. 



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico. 



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos” (doc. 6).



    8. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, ao atribuir responsabilidade solidária ao Banco reclamante, a autoridade reclamada apontou indícios de fraude na sucessão das sociedades empresárias, com base no acervo documental constante dos autos, não tendo havido juízo de inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º ou do caput e parágrafo único do art. 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desses dispositivos legais. Assim, por exemplo:



    “Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade dos arts. 2º, §2º e 3º, e 488-A, parágrafo único, da CLT. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 



    9. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado” (Rcl n. 51.815, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora